Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719544-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES ALVES HADDAD, ESPÓLIO DE AHMED HADDAD AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AHMED HADDAD em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, proferida nos autos de n. 021831-68.2010.8.07.0007, que indeferiu a homologação de acordo nos termos apresentados. Referida decisão está redigida nos seguintes termos (ID 151160921 – na origem): O inventário é procedimento especialíssimo que visa a imediata partilha dos bens aptos, ou seja, aqueles cuja propriedade (ou direitos) estejam devidamente comprovadas em nome do inventariado, portanto, questões referente a pagamento de honorários, venda de bens, contratação de imobiliária, contrato de corretagem, perdão de dívida, dentre outros, deverão ser remetidos às vias ordinárias, não sendo da competência do juízo sucessório a homologação de avença nesse sentido. O inventariante deve trazer o esboço de partilha de forma técnica, ou seja, com a qualificação completa dos autores da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, data do falecimento; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e plano de partilha com quadro (tabela), dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha e percentual. Indicar o número do ID dos principais documentos a fim de facilitar a análise pelo Juízo. Assim, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o inventariante cumpra a decisão de ID 147548790, devendo apresentar o esboço de partilha na forma técnica, nos termos do art. 653 do CPC, com a exclusão de todas as demais questões que fogem à competência deste juízo. Oferecida nova petição, defendendo não haver óbice legal para a homologação do acordo entabulado entre as partes e requerendo sua homologação para que surta seus efeitos legais e jurídicos (ID 146746470 e seu complemento exigido por esse douto Juízo no ID151069942). Todavia, o novo pedido foi igualmente indeferido, conforme decisão de ID 156403423). Nesta sede, informa o recorrente que a ação de inventário judicial tramita há aproximadamente 13 anos, que as partes entraram em negociação e foi formalizado acordo em três processos que influenciavam na causa do inventário. Afirma que o acordo é a maneira mais célebre para resolução de processos litigiosos e morosos e que o Código de Processo Civil - CPC (art. 3o, §3o) é claro ao afirmar que a conciliação deve ser estimulada por todas as partes do processo, inclusive no curso do processo judicial. Ressalta a causídica que advoga nos processos que envolvem o inventário desde 2010, sem receber honorários, sendo o contrato de êxito. Narra que, mesmo com a possibilidade de realizar inventário cartorial, as partes não têm recursos para pagar as custas do inventário extrajudicial como escritura pública e ITCMD antes da venda da casa, razão da necessidade de homologação do acordo estabelecido entre as partes. Relata que o inventário é complexo e há ações em outros juízos que atingem o mérito desta, como a ação de cumprimento de sentença de aluguéis do espólio contra a herdeira Regina Célia e a ação de investigação de paternidade da referida herdeira contra o de cujus Ahmed Haddad. Aduz que “há decisão do juízo a quo (id 108503395) que já tinha reservado no quinhão da herança o percentual de 50% até que se discutisse o reconhecimento da paternidade da herdeira Regina. Ademais, o juízo a quo tinha reservado também do quinhão da herdeira Regina a dívida que esta possui com o espólio em relação ao cumprimento de sentença de aluguéis, que inclui também no valor os honorários de sucumbência da referida causa”. Afirma que o acordo entabulado entre as partes já foi homologado, com transitado em julgado, pelos juízos da vara cível (cumprimento de sentença dos alugueis da espólio contra a herdeira Regina) e pelo juízo da 3a Vara da Família (processo de reconhecimento de paternidade). Entende que o acordo envolve OBRIGATORIAMENTE todos os processos que influeciam no mérito do processo de inventário. Além disso, os honorários contratuais devem ser descontados dos valores a receber dos seus respectivos clientes, por força do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, no presente inventário, com a venda do imóvel. Tece considerações acerca da antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzindo que a não homologação do acordo traz danos irreparáveis e de difícil reparação para o espólio. Sustenta que o mais difícil foi alcançado, que é a conciliação entre as partes para fazer acordo em um inventário de aproximadamente 13 anos. Conta que os herdeiros são muito idosos, que precisam dos valores da venda do imóvel e que somente conseguirão compradores com a segurança jurídica da homologação do acordo, conseguindo, assim, dinheiro para pagar o ITCMD e demais despesas do inventário estipulados no acordo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito SUSPENSIVO ATIVO ao agravo, para que seja homologado o acordo realizado entre as partes, ou ordenar que o juízo de primeira instância o homologue. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida, com a reforma da decisão hostilizada. Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Feito, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 11:50:20. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada